Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726495-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE LINO ZUMSTEIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão de ID 131811404 e ID 127789127 (processo n° 0708953-68.2022.8.07.0001) que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida por JOSÉ LINO ZUMSTEIN contra o ora agravante, rejeitou a alegação de não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento e de inépcia da petição inicial, bem como indeferiu o requerimento de inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da ação e remessa dos autos à Justiça Federal. Em suas razões recursais, o agravante informa que a demanda tem por objeto liquidar, por arbitramento, a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.008514-1, com o índice de correção monetária, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, a partir do índice BTN, no percentual de 41,28%. Aduz, em suma, que a o STJ, ao julgar a supracitada Ação Civil Pública, reconheceu a solidariedade entre o Banco do Brasil, o BACEN e a União no pagamento dos valores apurados nas liquidações dos julgados, razão pela qual deve haver o chamamento aos autos da União e do Bacen, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal. Tece considerações acerca do litisconsórcio passivo necessário. Assevera não ser cabível, no presente caso, a liquidação de sentença por arbitramento ante a necessidade de esclarecimentos processuais. Defende estar presentes os requisitos necessários para a concessão de feito suspensivo ao recurso, uma vez que o julgamento do presente agravo pode modificar o processo e anular os atos já praticados, caso a Justiça Federal seja considerada competente para o feito. Ao final, postula pelo provimento do recurso para “diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER o recebimento do presente recurso em efeito suspensivo. Ao fim, requer o integral PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento.” Preparo regular IDs 38145407 e 38145405. É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem o perigo de dano grave e de difícil reparação. Como se pode observar, a matéria de fundo a ser dirimida neste agravo consiste em verificar se é possível a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da liquidação de sentença, bem como se a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum previsto no art. 511, do CPC. Acrescente-se que a decisão agravada deferiu a realização de prova pericial, tendo nomeado, inclusive, o perito do Juízo, intimando as partes para formular quesitos e indicar assistentes técnicos. Diante disso, prosseguir-se com o feito originário resultará na prática de atos inócuos e passíveis de serem refeitos, sendo certo que a prática de atos desnecessários no processo acarreta prejuízos não só às partes litigantes como ao Poder Judiciário. Destarte, considerando o curto trâmite do agravo de instrumento, revela-se mais prudente sobrestar a tramitação do feito principal até julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora